Tribunal: TJMT
Processo: 1007380-69.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007380-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NILVANIO COSTA DA SILVA - CPF: 002.854.911-21 (AGRAVANTE), JOAQUIM COMETTI NETO - CPF: 010.584.861-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. Crimes hediondos e equiparados. Reincidência específica. Fração de 3/5 (três quintos). Aplicação sobre a totalidade das penas unificadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto decisão proferida pelo Juízo singular que aplicou fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime em relação aos crimes hediondos, em cumprimento de penas unificadas em 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, visando a aplicação do patamar de 2/5 (dois quintos).

II. Questão em discussão

Caracterização da reincidência específica em contexto de progressão de regime.

III. Razões de decidir

1.
O agravante registrava condenação definitiva por crime equiparado a hediondo [tráfico de drogas] desde 18.9.2017, quando praticou novo delito em 17.6.2023 [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo] expressamente elencado como hediondo, cuja condenatória transitou em julgado em 15.5.2024.

2.
“
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
” (LEP, art. 112, VII).

3.

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
o conceito de reincidência específica está atrelado à natureza (hedionda, no caso desse dispositivo) dos delitos, e não à identidade entre os tipos penais em que previstos
” (STJ, AREsp nº 1.716.664/SP). Em outras palavras, o critério da legislação está consubstanciado na natureza hedionda ou equiparada das infrações penais praticadas pelo reeducando.

4.
“
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
” (STJ, AgRg no HC nº 761.742/RS).

5.
Deve ser exigido “
o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal
” (STJ, AREsp nº 2399085/SC).

6.
“
O caso concreto não se insere na lacuna normativa enfrentada nos Temas 1084 do STJ e 1169 do STF, mas, ao contrário, encaixa-se perfeitamente na hipótese expressamente prevista no art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, legitimando a aplicação de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime
”
(Parecer da i. PGJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência específica para fins de progressão e regime é definida pela hediondez ou não dos crimes praticados.

2. A reincidência constitui circunstância pessoal que incide sobre a totalidade das penas unificadas na execução penal.

3. A fração de 3/5 (três quintos) prevista no art. 112, VII, da LEP aplica-se ao apenado reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIX; LEP, arts. 111 e 112, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, art. 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 884.785/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.03.2024; TJMT, AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.06.2024; TJMT, AGEXPEN nº 1013200-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 04.07.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.154.065/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 993.366/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.06.2025; STJ, AREsp nº 1.716.664/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 25.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 761.742/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.11.2022; STJ, AREsp nº 2399085/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 25.02.2025; TJMT, EI nº 1024662-28.2023.8.11.0000, j. 03.10.2024; TJMT, AGEXPEN nº 1040431-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.12.2025; STF, ARE nº 1327963, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.09.2021; STJ, REsp nº 1.910.240/MG e REsp nº 1.918.338/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.05.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1007380-69.2026.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: NILVANIO COSTA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por NILVANIO COSTA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU nº 0009050-82.2016.8.11.0042), que aplicou fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime em relação aos crimes hediondos, em cumprimento de penas unificadas em 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo -
arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 157, § 2º-A, I, do CP -
(ID 347670850).

O agravante sustenta que os crimes pelos quais fora condenado “
possuem espécies diferentes
”, motivo pelo qual deveria ser considerado “
reincidente genérico
”.

Pede o provimento para que seja aplicado o patamar de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime

(ID 347660899).

A 30ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento (ID 347670853).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 347670854).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Reincidência em crimes hediondos ou equiparados – Aplicação da fração de 3/5 (60%) prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal – Pretensão defensiva de aplicação do percentual de 40%, com fundamento nos Temas 1084 do STJ e 1169 do STF – Não acolhimento – Precedentes que tratam de hipótese diversa, referente ao condenado por crime hediondo reincidente apenas em crime comum (não hediondos) – Lacuna legislativa suprida por analogia in bonam partem – Inaplicabilidade ao caso concreto – Apenado que ostenta condenação anterior definitiva por tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo) e posterior condenação por roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo (crime hediondo) – Configuração de reincidência em crimes hediondos – Incidência direta do art. 112, VII, da LEP – Decisão agravada escorreita – Pelo desprovimento do recurso.
”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 351100378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 8
(oito) e 6 (seis) meses de reclusão
por tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11343/06
-, praticados em 29.1.2015, cuja sentença transitou em julgado no dia 18.9.2017 -
(Ação Penal nº 0002709-97.2015.8.11.0002);

- 7
(sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
por
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo -
art. 157, § 2º-A, I, do CP -
, cometido em 17.6.2023 e transitada em julgado no dia 15.5.2024
(Ação Penal nº 1022177-49.2023.8.11.0002).

Em 2.12.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“
[...] Pois bem. A questão trazida a lume pela defesa não comporta acolhimento.

A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Esse entendimento foi reiterado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 13/03/2024, reafirmando-se a natureza pessoal da reincidência e sua aplicabilidade à totalidade das penas unificadas.

Nessa mesma linha, destacam-se julgados recentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A Primeira Câmara Criminal, no AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000, sob relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, assentou que a reincidência, uma vez adquirida, impacta o requisito objetivo dos direitos executórios, devendo incidir sobre a totalidade da pena unificada nos casos de execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. A saber:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. ” (AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024).

Ainda no âmbito do TJMT, a Quarta Câmara Criminal, no Agravo de Execução Penal nº 1013200-06.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 04/07/2025, reafirmou que a reincidência específica constitui condição subjetiva que repercute sobre todas as penas de natureza hedionda, legitimando a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, conforme previsão expressa do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

O acórdão deixou assentado que a reincidência específica, independentemente do momento em que for adquirida, repercute na execução penal unificada e autoriza a adoção da fração majorada prevista na legislação, sem necessidade de fracionamento por data ou natureza das condenações.

Com efeito, essa diretriz jurisprudencial foi reafirmada em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça. No AgRg no REsp n. 2.154.065/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, firmou-se a seguinte tese:

"1. A reincidência constitui condição pessoal do agente e deve ser aplicada à pena unificada. 2. Na hipótese de múltiplas condenações reunidas em uma execução, aplica-se a reincidência sobre o somatório das penas unificadas".

O julgado ressaltou, ainda, a aplicação dos arts. 111 e 112, VII, da LEP como fundamentos normativos para a análise da fração em casos de unificação de penas com presença de reincidência.

No mesmo sentido, o AgRg no HC n. 993.366/GO, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, julgado em 17/06/2025, confirmou que a reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em todas as condenações por crimes dessa natureza, independentemente da primariedade do apenado à época de cada delito.

O julgado também reconheceu a possibilidade de aplicação de frações distintas para os crimes comuns, observando-se, nesses casos, a legislação vigente ao tempo dos fatos e a condição de primariedade do agente, sem estender os efeitos da reincidência específica aos delitos comuns, preservando-se, assim, a individualização da pena e evitando-se qualquer forma de combinação indevida de leis penais.

No caso em tela, as informações extraídas dos autos revelam que a recuperando possui condenações pela prática de crimes hediondos/equiparados, inclusive com registro de trânsito em julgado, de modo que passou a ostentar a condição de reincidente específica.

Diante desse cenário jurisprudencial consolidado, é inequívoco que, sendo o recuperando reincidente específico em crimes hediondos/equiparados, a fração legal aplicável para progressão de regime deve ser, nos termos do art. 112, inciso VII, da LEP, a de 3/5 (sessenta por cento), incidindo sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente — inclusive em diversos outros executivos —, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de reavaliação periódica das orientações adotadas no âmbito da execução penal, em especial diante do amadurecimento da jurisprudência dos tribunais superiores sobre a matéria.

Dessa forma, DEIXO DE ACOLHER o pedido apresentado pela defesa e, por consequência, ACOLHO a cota ministerial para determinar a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP. [...]
” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 347670850).

Pois bem.

O agravante registrava condenação definitiva por crime equiparado a hediondo [tráfico de drogas] desde 18.9.2017, quando praticou novo delito em 17.6.2023 [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo] expressamente elencado como hediondo, cuja condenatória transitou em julgado em 15.5.2024
(SEEU nº 0009050-82.2016.8.11.0042)
.

Nos termos da LEP, “
a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
” (art. 112, VII).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
o conceito de reincidência específica está atrelado à natureza (hedionda, no caso desse dispositivo) dos delitos, e não à identidade entre os tipos penais em que previstos
” (AREsp nº 1.716.664-SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Terceira Seção – 25.8.2021). Em outras palavras, o critério da legislação está consubstanciado na natureza hedionda ou equiparada das infrações penais praticadas pelo reeducando.

Frise-se que “
a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
” (STJ, AgRg no HC nº 761.742/RS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma – 14.11.2022).

Nesse quadro, deve ser exigido “
o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal
” (STJ, AREsp nº 2399085/SC – Relator. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 25.2.2025).

Para o caso, aplicáveis os seguintes arestos
deste e. Tribunal:

“
[...] A
reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados atrai a incidência da fração de 3/5/percentual de 60% no cômputo da progressão de regime para todos os delitos dessa natureza
” (TJMT, EI nº 1024662-28.2023.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 3.10.2024).

“
A prática de novo crime hediondo após o trânsito em julgado de condenação anterior pela mesma natureza delitiva configura reincidência específica, atraindo a fração de 60% (sessenta por cento) prevista no art. 112, VII, da Lei de Execuções Penais
.” (TJMT, AGEXPEN nº 1040431-08.2025.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 16.12.2025)

Noutro giro, verificam-se que os precedentes qualificados [Temas 1084 do c. STJ
[1]
e 1169 do c. STF
[2]
] invocados pela Defesa tratam de omissão legislativa relacionada à ausência de fração específica para progressão de regime do condenado por crime hediondo que seja reincidente apenas em crime comum (não hediondo ou não específico).

A propósito, no referido julgamento do c. STF, consignou-se que “
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado significa que o requisito objetivo para progressão de regime de 60% (sessenta porcento), previsto no art. 112, VII, da LEP, somente incide para o apenado pela prática de crime hediondo ou equiparado reincidente em delito qualificado pela nota da hediondez ou com equiparação
” (ARE nº 1327963 – Relator: Min. Gilmar Mendes – Plenário – 16.9.2021).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o caso concreto não se insere na lacuna normativa enfrentada nos Temas 1084 do STJ e 1169 do STF, mas, ao contrário, encaixa-se perfeitamente na hipótese expressamente prevista no art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, legitimando a aplicação de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime
”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 351100378).

Logo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]
“
É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
” (REsp nº 1910240/MG e REsp nº 1918338/MT – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 26.5.2021).

[2]
“
Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico
” (ARE nº 1327963 – Relator: Min. Gilmar Mendes - Plenário – 16.9.2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026